Tribunal: TCU
Processo: 025.369/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Verificar o cumprimento do item 1.7. e subitens do Acórdão 2253/2017-TCU-Plenário - Fiscalização - Implantação do Sistema de informações de Agrotóxicos (SIA).

Inteiro teor:
Acórdão 2337/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2253/2017-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 010.084/2017-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 2253/2017-TCU-Plenário ; considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.2 do Acórdão 2253/2017-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Sustentáveis; e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 010.084/2017-7 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.369/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.